Tribunal: TJDFT
Processo: 0708418-54.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. BEVACIZUMABE 15 MG/ML. NÃO PADRONIZADO PARA O CASO CLÍNICO PRETENDIDO. REGISTRO VÁLIDO NA ANVISA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO COM A UNIÃO. DESNECESSIDADE. RE 1366243/SC (TEMA 1.234/STF). REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N° 793/STF. VEDAÇÃO À REMESSA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO. MAJORAÇÃO CABÍVEL. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação, interposta contra sentença, que julgou o pedido autoral parcialmente procedente, para conceder a tutela de evidência e condenar o Distrito Federal a fornecer à parte autora o medicamento Bevacizumabe 15 mg/ml, nos termos da indicação médica, pelo prazo inicial de seis meses. 1.1. Em suas razões, o ente requerido pugna pelo provimento da presente apelação, com a aplicação dos Temas 793 e 1.234 do STF, a fim de que seja reconhecida a incompetência da Justiça do Distrito Federal para julgar a demanda posta. Requer a inclusão da União Federal no polo passivo da presente lide (mediante a respectiva emenda à inicial), com o consequente encaminhamento dos autos à Justiça Federal para o devido processamento e julgamento.
2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário no 855.178/SE, registrado sob o Tema Repetitivo n° 793, deixou expressamente definido que apenas as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA devem necessariamente ser propostas em face da União. 2.1. Assim, como na hipótese dos autos se objetiva o fornecimento de medicação com registro válido na ANVISA, afigura-se desnecessária tanto a propositura da ação exclusivamente em face da União quanto a formação de litisconsórcio passivo com a União, podendo o Distrito Federal, caso haja interesse, pleitear o ressarcimento contra quem entender responsável pelo fornecimento dos fármacos. 2.2. O medicamento possui registro sob o n. 1010006371. 2.3. Dentro desse contexto, o Tema no 1.234 do STF, que se refere a demandas que versem sobre o fornecimento de medicamentos registrados na ANVISA, mas não padronizados no SUS, estabeleceu que: “(ii) nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo”. 2.4. Ou seja, a sobredita decisão deve ser aplicada ao caso, devendo o feito permanecer nesta Justiça até o trânsito em julgado, uma vez que restou vedada, até o julgamento em definitivo do Tema 1234 de repercussão Geral, a declinação de competência ou determinação de inclusão da União no feito. 2.5. Precedente desta Corte: “[...] 2. O autor de ação que veicule pedido de fornecimento de medicamento registrado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), mas não padronizados no Sistema Único de Saúde (SUS), pode optar por não incluir a União no polo passivo da demanda, hipótese em que ela será processada e julgada perante a Justiça Comum. Tema de Repercussão Geral n. 1.234 do Supremo Tribunal Federal. Incidente de Assunção de Competência n. 14 do Superior Tribunal de Justiça. [...]” (0715010-51.2022.8.07.0018, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, PJe: 09/01/2024).
3. Dos honorários advocatícios sucumbenciais - fixação de ofício. 3.1. A fixação de honorários é matéria de ordem pública, podendo ser revista de ofício pelo Tribunal. 3.2. Precedente: “(...) A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus. (...)” (REsp 1847229/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/12/2019, DJe: 19/12/2019). 3.3. Reforma-se, de ofício, o capítulo da sentença relativo aos honorários advocatícios sucumbenciais para fixá-los em R$ 9.013,25 (nove mil e treze reais e vinte e cinco centavos).
4. Ficam majorados os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 500,00 (quinhentos reais) nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.
5. Apelo improvido.